Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para apurar eventuais irregularidades ocorridas nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização e controle para apurar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 21/8/2023 para atendimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 1/2022, Deputado Federal Áureo Ribeiro, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para as providências sob sua alçada.